Tribunal: TJSP
Processo: 2131570-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Acórdão não conheceu do agravo de instrumento – Alegação de omissão quanto ao novo prazo de stay period concedido – Ocorrência – Prorrogação da suspensão não considerada no acórdão – Suspensão concedida apenas para execuções que importem retirada de capital e bens inerentes à atividade da empresa – Tema da essencialidade do bem

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Acórdão não conheceu do agravo de instrumento – Alegação de omissão quanto ao novo prazo de stay period concedido – Ocorrência – Prorrogação da suspensão não considerada no acórdão – Suspensão concedida apenas para execuções que importem retirada de capital e bens inerentes à atividade da empresa – Tema da essencialidade do bem coberto pela preclusão – Impossibilidade de suspensão da execução – Embargos acolhidos, com efeito modificativo, negando provimento ao agravo de instrumento, na parte conhecida.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000091967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2131570-17.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SALES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA, é embargado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com efeito
modificativo e negaram provimento ao agravo de instrumento, na parte conhecida.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131570-17.2019.8.26.0000/50001 - Voto 30912
2
VOTO No: 30912
EDECL. No: 2131570-17.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.: SALES COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA.
EBDO.: BANCO SAFRA S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Execução de título
extrajudicial
Acórdão não conheceu do agravo de
instrumento Alegação de omissão quanto ao novo prazo
de stay period concedido Ocorrência Prorrogação da
suspensão não considerada no acórdão
Suspensão
concedida apenas para execuções que importem retirada de
capital e bens inerentes à atividade da empresa Tema da
essencialidade
do
bem
coberto
pela
preclusão

Impossibilidade de suspensão da execução Embargos
acolhidos, com efeito modificativo, negando provimento ao
agravo de instrumento, na parte conhecida.*
Trata-se de embargos de declaração do acórdão de fls. 153/159
que, por votação unânime, não conheceu o agravo de instrumento da embargante.
Insurge-se a embargante, alegando não foi considerada a decisão
que prorrogou o “stay period” no acórdão embargado. “O Acórdão embargado sequer teceu
comentários sobre o Novo Prazo de 'Stay Period' concedido à Recuperanda, conforme
capítulo III da exordial do recurso de Agravo movido” (fls. 03). Sustenta serem outras as
alegações trazidas no recurso, diversas das apresentadas em agravo anterior. Pugna pelo
acolhimento dos embargos.
Embargado intimado a manifestar-se sobre os embargos
interpostos, nos termos do art. 1.023, §2o, CPC.
É o relatório.
VOTO.
Os embargos declaratórios destinam-se a sanar contradição,
obscuridade, erro material ou omissão do julgado embargado, de forma a aperfeiçoar ou
complementar a prestação jurisdicional.
A propósito, o v. acórdão embargado foi assim fundamentado:
“(...)
O Banco agravado move execução de título extrajudicial em face
da agravante e outro, com base em três cédulas de crédito bancário, de no 009257033,
009257572 e 009265885, nos valores históricos de R$5.000.000,00 (cinco milhões de
reais) a primeira, aditada para R$5.043.064,87 (cinco milhões, quarenta e três mil e
sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), e as outras duas de R$1.000.000,00 (um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131570-17.2019.8.26.0000/50001 - Voto 30912
3
milhão de reais).
O Juiz a quo proferiu decisão estabelecendo que, tendo em vista o
que restou decidido na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, o
teor da manifestação do Ministério Publico e a natureza do crédito exigido na execução,
cabível o prosseguimento da execução (fls. 418/419 da execução).
Foi autorizada a realização de tentativas de penhora através da
ferramenta BACENJUD e a penhora dos imóveis matriculas no 85.246 e 85.247 do
Registro de Imóveis da 2o Circunscrição de Aracaju/SE, pertencentes à pessoa jurídica
executada (fls. 444/445 da execução).
Foi apresentada, pela empresa-executada, impugnação às
penhoras dos imóveis, argumentando com as seguintes teses (fls. 472/478 da execução):
a) inviabilidade de prosseguimento da execução em razão da
suspensão que decorre do deferimento do processamento do pedido de recuperação
judicial, prorrogado pelo Juízo da recuperação judicial;
b) a prorrogação do stay period é de conhecimento do Banco
exequente, tendo em vista que a decisão de prorrogação foi proferida em agravo de
instrumento interposto pelo próprio exequente ao Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe (no 201700816032);
c) o crédito executado está indicado na lista de credores que
apresentou na recuperação judicial;
d) os imóveis são essenciais ao exercício da atividade da empresa
recuperanda, sendo tal circunstância reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe no agravo de instrumento no 201600822954;
e) a averbação premonitória promovida pelo exequente no imóvel
matricula 85.247 foi cancelada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em decisão
que antecipou a tutela recursal no agravo de instrumento no 201600822954,
posteriormente confirmada em decisão colegiada de mérito;

f)
o
administrador
judicial
nomeado
manifestou-se
favoravelmente à venda dos imóveis, ressalvando que os valores obtidos na operação
seriam utilizados para os fins a que a recuperação judicial se propõe;

g) os bens penhorados são, assim, essenciais à atividade
empresarial por ela desenvolvida.
A impugnação foi instruída com documentos dentre os quais se
apontam:
I - Decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial,
prorrogando o stay period pelo prazo de 12 (doze) meses;
II - Cópias tiradas do agravo de instrumento no 201700816032,
interposto pelo Banco exequente da decisão que deferiu o stay period;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131570-17.2019.8.26.0000/50001 - Voto 30912
4
III Manifestação do Administrador Judicial favoravelmente ao
pleito de venda dos bens imóveis indicados;
O Banco exequente e a executada agravante se manifestaram de
forma sucessiva.
O Banco exequente alegou: a) o crédito executado é de natureza
extraconcursal; b) precluiu o direito da executada de comprovar a essencialidade dos
bens penhorados para o prosseguimento de suas atividades; c) já escoou o stay period.
Sobreveio decisão deferindo o levantamento da penhora dos
imóveis.
Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento precedente (no
2087485-77.2018.8.26.0000), provido pelo Tribunal em face do qual foram interpostos
embargos de declaração, rejeitados.
Oportuna a transcrição de parte daquela decisão colegiada:
“Em contraminuta, afirmam os executados agravados que o stay
period foi prorrogado e que a blindagem restou diferida até dia 05.06.2018, data já
ultrapassada.
Observa-se, ainda, que decisão monocrática proferida no agravo
de instrumento cadastrado no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (no
201700816032) deferiu a antecipação da tutela recursal para limitar o período de
suspensão das ações e execuções a 180 (cento e oitenta) dias até o julgamento do
recurso.
A referida decisão foi proferida em 11 de julho de 2017 (fls.
725/735 do feito de origem). Não há notícia de nova prorrogação do prazo de suspensão.
Dessa forma, ante o decurso do prazo fixado, possível o
prosseguimento da execução de piso.
A penhora foi determinada em decisão judicial copiada a fls.
72/73 que deve ser averbada nas matrículas dos imóveis.
Ademais, ao reverso do afirmado pela executada agravada na
impugnação que manejou, a essencialidade dos bens imóveis penhorados ao exercício da
atividade da empresa recuperanda não foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe no agravo de instrumento cadastrado sob no 201600822954.
Com efeito, o v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe (copiado a fls. 310/329 do recurso), assentou o seguinte:
I que não há, com a análise do cabimento da manutenção da
averbação premonitória lançada na matrícula dos imóveis pelo advogado do exequente,
invasão da competência do Tribunal de Justiça de Sergipe em relação ao Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, tendo em vista que a averbação não foi determinada
pelo Poder Judiciário;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131570-17.2019.8.26.0000/50001 - Voto 30912
5
II que a averbação premonitória empreendida pelo exequente
com fundamento no art. 828 do CPC/15, aparentemente implicaria em tripla garantia,
tendo em vista a alegação de existência de “trava bancária” decorrente da cessão
fiduciária e da existência de penhora sobre bem particular do sócio da empresa; todavia,
não se constatou a existência da propalada “trava bancária” indicada pela recuperanda,
e a penhora sobre bem do sócio foi levantada, por ser bem de família;
III
que, tendo em vista que a averbação premonitória foi
empreendida por iniciativa da parte e não por ordem emanada pelo Poder Judiciário, a
dita averbação comportava afastamento, com olhos voltados à sua alienação com
reversão dos recursos assim obtidos para os fins a que se destina a Recuperação Judicial.
IV
Indicou-se a desnecessidade de oitiva, para venda dos
imóveis, do Comitê de Credores, no caso sequer constituído;
V quanto aos bens imóveis penhorados, indicados em contratos
de compra e venda firmados pela recuperanda com terceiros antes do deferimento da
recuperação judicial, tem-se que “os objetos bens desses contratos, ademais, não são
essenciais à atividade empresarial das recuperandas, consistindo de patrimônio
imobilizado (terrenos não edificados), logo, úteis na condição de ativos, condição que só
se aperfeiçoaria com o cumprimento dos três contratos de compra e venda” (grifei - fls.
323/324 do recurso).
Declaração de voto vencido do Des. José dos Anjos (copiado a fls.
325/329 do recurso), dentre os pontos de divergência, ressaltou o entendimento de que a
competência para exame da suficiência ou não da garantia, para aferição da
possibilidade de cancelamento da averbação, seria do Juízo da execução.
Evidencia-se, com isso, não se qualificam os imóveis penhorados
como essenciais ao prosseguimento das atividades desenvolvidas pela empresa em
recuperação judicial. Respeitados os argumentos apresentados pelo Administrador
Judicial, em última análise, todos os bens podem ser revertidos em pecúnia, não sendo
esse o critério para a aferição da qualidade em exame.
O desfazimento da averbação premonitória ocorreu em razão da
ausência de ordem judicial para tanto.
Dessa forma, tem-se que a determinação copiada a fls. 72/73 do
recurso torna superada a questão e deve ser cumprida, sem que isso represente qualquer
descompasso com o que restou decidido pelo C. Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe.
Assim, correto o prosseguimento da execução, com averbação dos
imóveis penhorados.” (grifei)
O agravado, comunicando o provimento do recurso que interpôs,
pediu a imediata expedição dos termos de penhora, a condenação dos executados pela
prática de ato atentatório à dignidade da Justiça e a regularização da representação
processual do coexecutado Francisco (fls. 796/799 da execução).
O Juiz a quo mandou aguardar-se o transito em julgado do
recurso (fls. 819). Essa decisão foi reformada em acórdão que resolveu o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131570-17.2019.8.26.0000/50001 - Voto 30912
6
precedente,
cadastrado
sob
no
2197933-20.2018.8.26.0000,
determinando-se
o
prosseguimento da execução.
Com o trânsito em julgado do acórdão que resolveu o recurso
precedente, certificado o decurso de prazo de 90 (noventa) dias concedido às partes (fls.
992), manifestou-se o banco exequente a fls. 993/994 pedindo a expedição dos termos de
penhora dos imóveis indicados.
Decisão de fls. 1.102 indeferiu a remessa dos autos par o Juízo da
Recuperação.
Após nova manifestação do Ministério Publico e da exequente,
foi proferida a decisão agravada, registrando:
“ 1 - Fls. 993: O e. Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 925),
nos autos do agravo de instrumento n. 2087485-77-2018.8.26.0000, decidiu que "correto
o prosseguimento da execução, com averbação dos imóveis penhorados".
Assim, cumpra-se, realizando-se o necessário à formalização da
penhora dos imóveis de matrículas 85.247 e 85.246 (fls. 445).
2 - DEFIRO a penhora integral dos imóveis, objeto da matrículas
n. 66.939, 86.848, 86.849, 86.850, 86.851, 86.852 (Cartório de Registro de Imóveis da 2a
Circunscrição de Aracaju/SE" e 27.988 (do Cartório do Primeiro Of;icio de Aracaju/
SE), nos termos do art. 843, do CPC, resguardando-se as quotas partes dos
coproprietários no produto da alienação do bem, que deverá ser observado,
oportunamente, pelo Sr. Leiloeiro..
Cônjuge do executado, credor hipotecário e coproprietários do
bem deverão ser intimados pessoalmente da penhora.
Servirá a presente, assinada digitalmente, como termo de
penhora do imóvel, permanecendo o(a)(s) executado(a)(s) como depositário(s) do bem,
independentemente de outra formalidade.
Intime-se o(a)(s) executado(a)(s) da penhora e do prazo para
oferecimento de defesa, pelo DJE por meio de seu advogado, se estiver representado nos
autos, nos termos do art. 841, §§ 1o e 2o, do CPC. Caso contrário, expeça-se carta para a
intimação.
Intime-se o(a)(s) exequentes), se for o caso, a indicar(em)
endereço e recolher as despesas para intimação do cônjuge do(a)(s) executado(a)(s) / do
credor hipotecário / do(a)(s) coproprietário(a)(s) do imóvel.
AVERBE-SE a penhora, por meio do sistema informatizado, nos
termos dos Provimentos CGJ 6/2009, 30/2011 e 764/2016, imprima-se o respectivo boleto
bancário e intime-se o exequente para pagamento, com comprovação nos autos.
Observo que, nos termos do art. 13 do Provimento CGJ no 6/2009,
"A utilização do Sistema de Penhora On Line é uma facilidade que se propicia ao
interessado e, portanto, não o exime do acompanhamento direto, perante o Registro de
Imóveis, do desfecho da qualificação, para ciência das exigências acaso formuladas"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131570-17.2019.8.26.0000/50001 - Voto 30912
7
Intime-se”
A decisão foi parcialmente retificada a fls. 1.114 da execução,
registrando:
“Retifico
parcialmente
a
decisão
de
fls.
1112/1113,
especificamente penúltimo e último parágrafos (fls. 1113) para constar que, tendo em
vista que os imóveis ora penhorados encontram-se em Aracaju, SE, deverá o exequente
providenciar a averbação da penhora no registro competente, nos termos do artigo 844,
do Código de Processo Civil, comprovando o protocolo, no prazo de 30(trinta) dias,
mantendo-se, no mais, a decisão.
Intime-se.”
Fora, interpostos embargos de declaração dessa decisão,
rejeitados, anotando-se:
“Fls. 1115/1118: Nada há a ser declarado ou acrescido à decisão
proferida, que fica mantida pelos fundamentos nela expostos.
Conforme ressaltado pelo Ministério Público, já houve decisão a
respeito da não essencialidade dos bens penhorados, devendo, portanto, prosseguirem os
atos de constrição.
Assim, DESACOLHO os embargos de declaração opostos.
Intime-se”.

O recurso não ultrapassa exame de admissibilidade.
A agravante controverte comando que apenas determinou a
apresentação de documentos para empreendimento de medida constritiva que restou
autorizada em decisão anterior, já acobertada pela preclusão.
Assim, descabe reanalisar argumentação já examinada e
afastada quando do julgamento dos recursos anteriores. De mesmo modo, vedada a
rediscussão envolvendo o prosseguimento da execução em razão da propalada
prorrogação do stay period, constatando-se o enfrentamento do tema em momento
anterior.
Por tais fundamentos, não se conhece do recurso, prejudicado o
agravo regimental.”
O Banco embargado move execução de título extrajudicial em face
da embargante e outro, com base em cédulas de crédito bancário, no valor total de R$
7.043.064,87.
De fato, o acórdão não analisou a matéria referente à prorrogação
do stay period por considerá-la coberta pela preclusão.
Assim, acolhem-se os embargos de declaração para sanar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131570-17.2019.8.26.0000/50001 - Voto 30912
8
omissão apontada pelos embargantes.
O agravo de instrumento no 2087485-77.2018.8.26.0000, julgado
por essa Câmara, considerou esgotado o stay period concedido pelo Tribunal de Justiça de
Sergipe em decisão proferia em 11/07/2017 no agravo de instrumento no 201700816032.
Por sua vez, o stay period foi prorrogado pelo Tribunal de Justiça
de Sergipe no processo no 201611400551, suspendendo o andamento das execuções por
mais 180 dias (fls. 1094/1101 do processo de execução).
Com base nessa decisão, publicada em 19/03/2019, é que está
fundamentado o presente agravo de instrumento, pretendendo a suspensão da execução e
dos atos expropriatórios.
Ocorre que, a prorrogação foi concedida apenas em relação a
execuções que importem retirada de capital e bens inerentes à atividade da empresa, não
sendo, portanto, cabível a suspensão pretendida.
A constrição questionada não envolve retirada de capital,
tampouco bem inerente a atividade da empresa, não sendo possível a reanálise da
essencialidade do bem.
O tema referente à essencialidade dos bens imóveis já foi julgado
anteriormente, acorbertado pela preclusão, conforme bem exposto no acórdão embargado.
Dessa forma, não cabe análise das informações trazidas na petição
de fls. 21/22, por referir-se a decisão posterior ao acórdão que julgou o recurso,
caracterizando inovação recursal que não pode ser admitida.
Assim, não há enquadramento nas hipóteses abrangidas pela
prorrogação do stay period.
Mesmo com a prorrogação do prazo, o período estipulado para
suspensão das execuções já se esgotou, inexistindo impedimento para o prosseguimento do
processo.
Dessa forma, caso de negar provimento ao agravo de instrumento,
na parte conhecida.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, com efeito
modificativo, negando provimento ao agravo de instrumento, na parte conhecida.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR